Tribunal: TJBA
Processo: 8034390-73.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8034390-73.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: SINDBOMBEIROS/BA-SINDICATO DOS TRAB BOMBEIROS PROFIS CIVIS, RESGATISTAS, SOCORRISTAS E SALVAVIDAS DAS EMP E PREST DE SERV DO EST DA BAHIA. Advogado(s): ADILSON AFONSO DE CASTRO JUNIOR, MARIA LETICIA ALVES REGO COELHO AGRAVADO: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA- CBMBA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. COBRANÇA DE TAXA PARA CREDENCIAMENTO DOS BOMBEIROS CIVIS, CONTIDA NA INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 05/2021 DO CBMBA. TAXA FUNDADA NO PODER DE POLÍCIA. POSSIBILIDADE. ART. 145 II DA CF/88. ARTS. 77 E 78 DO CTN. LEI 11.901/2009. NORMAS ESPECÍFICAS DE CADA ESTADO. INCISO X DO ART. 2º DA LEI 13.202/2014. ILEGALIDADE DA TAXA NÃO COMPROVADA. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA REQUERIDA. NATUREZA SATISFATIVA. VEDAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO E AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. 1. Considerando que a matéria abordada no agravo interno diz respeito ao mérito do agravo de instrumento, passo ao julgamento simultâneo dos recursos. 2. Em que pese a matéria exija dilação probatória, à primeira vista, inexiste ilegalidade na taxa cobrada para credenciamento dos bombeiros civis, contida na Instrução Técnica nº 05/2021 do CBMBA, considerando que se trata de taxa fundada no poder de polícia, e é instituída através de lei. 3. Com base na Constituição Federal e no Código Tributário Nacional, a Lei 11.901, de 12 de janeiro de 2009, estabelece normas gerais sobre bombeiros civis, cabendo a cada Estado da federação estabelecer as normas específicas para fins de credenciamento dos profissionais que prestam os serviços classificados como auxiliares de bombeiros, conforme previsto no inciso X do art. 2º da Lei 13.202/2014. 4. Isto não quer dizer que o sindicato agravante não terá o direito que almeja, todavia, se torna inviável, neste exame não exauriente dos autos, suspender a exigibilidade da taxa imposta para credenciamento dos bombeiros civis, sobretudo porque, como dito alhures, há pontos controvertidos a serem exauridos. Não há, pois, como aferir, com um mínimo de segurança acerca da alegação de ilegalidade da taxa cobrada, vez que instituída em lei. 5. A tutela requerida tem natureza satisfativa, o que é vedado no ordenamento jurídico. 6. O periculum in mora milita em favor em favor do Estado da Bahia, que está deixando de arrecadar as receitas necessárias decorrentes da referida taxa de credenciamento. AGRAVO INTERNO PROVIDO E AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8034390-73.2022.8.05.0000 e AGRAVO INTERNO nº 8034390-73.2022.8.05.0000.1.AgIntCiv, em que são agravantes e agravados, SINDBOMBEIROS/BA-SINDICATO DOS TRAB BOMBEIROS PROFIS CIVIS, RESGATISTAS, SOCORRISTAS E SALVAVIDAS DAS EMP E PREST DE SERV DO EST DA BAHIA e ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.